Tribunal: TJDFT
Processo: 0704025-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. SÍNDROME DE WEST. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Constituição Federal de 1988 consagrou a saúde como direito fundamental de caráter social (art. 6o) e impôs ao Poder Público a efetivação desse direito (art. 196). 1.1 Trata-se, a toda evidência, de direito fundamental de caráter indisponível, corolário do direito à vida, sendo dever indeclinável do Estado, inclusive do Distrito Federal, o desenvolvimento de políticas públicas que assegurem o pleno acesso da população em geral a esse direito.
2. O apelado demonstrou a necessidade de atendimento do serviço público de saúde, devendo ser atendido com o tratamento domiciliar às expensas do poder público, com prioridade, consoante estabelece o art. 207, incisos XVIII e XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal.
3. Em decisão unânime, julgada na sessão virtual encerrada em 23 de junho de 2023, que teve como relator o Ministro Luís Roberto Barroso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu ser devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada.
4. A jurisprudência tem aplicado a equidade quando se trata de ação com conteúdo meramente declaratório, conferindo-se uma interpretação extensiva ao art. 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, aqui uma interpretação teleológica, principalmente quando se visa atender aos princípios gerais do direito tais como razoabilidade, proporcionalidade, equidade, vedação ao enriquecimento sem causa.
5. Recuso conhecido e não provido. Sentença mantida.